Tribunal: CARF
Processo: 10972.720025/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720025/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS MAGNO DAMICO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 14
A simples apuração de omissão fatos geradores de imposto de renda por si só
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude,
a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o DO CTN.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação o prazo decadencial para lançamento deve
ser aquele previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação ao pedido de parcelamento de débitos, e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%, e para reconhecer a decadência do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720025/2013-12
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercícios 2008 a 2013, anos-calendário de 2007 a 2012, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de piso (fls. 279 e ss):
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 197/198, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do
auto de infração.
Do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 220/228, cumpre inicialmente transcrever
o seguinte excerto:
“O contribuinte CARLOS MAGNO DAMICO DE QUEIROZ, CPF
485.230.466-15, apresentou Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física -
DIRPF para os exercícios de 2008 a 2013 (fls. 160 a 192), respectivos
anos-calendário de 2007 a 2012, tendo oferecido à tributação os seguintes rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas:
... Entretanto, este contribuinte consta em GFIP como beneficiário de pagamentos
recebidos de diversas pessoas jurídicas nos anos sob análise, na condição de autônomo,
em valores superiores aos declarados ao fisco, configurando-se uma omissão reiterada
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, nos
valores abaixo informados:
...
Vale salientar que o contribuinte já reconheceu a existência de pagamentos
recebidos de pessoas jurídicas em valores superiores àqueles declarados ao fisco, visto
que impetrou ação judicial na Justiça Federal de Uberaba/MG (Processo n°
6329-83.2012.4.01.3802) pleiteando a restituição dos valores descontados a título de
INSS que ultrapassaram o teto da contribuição, nos anos de 2002 a 2011, tendo
apresentado como base desses descontos os rendimentos anuais auferidos em
decorrência da prestação de serviços de contabilidade, cujos valores têm a mesma
ordem de grandeza da remuneração presente em GFIP.
Para lastrear seu pedido acostou na referida ação judicial extratos do sistema da
Previdência Social CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, que informa o
total mensal dos valores recebidos, que serviu de base para a retenção previdenciária,
extraídos da GFIP.
Em virtude desse processo judicial, a Procuradoria da Fazenda Nacional em Uberaba
formalizou o Processo Administrativo 11239.000037/2013-93, que foi submetido à
apreciação da Receita Federal do Brasil, a qual, após a devida apuração, reconheceu a
existência de contribuições para o INSS retidas a maior no período de outubro/2007 a
dezembro/2011, sendo tais valores passíveis de devolução ao interessado. Tal
informação foi repassada à PFN, para fins de subsidiar a ação judicial.
Cópia integral do Processo Administrativo 11239.000037/2013-93, contendo a
petição inicial da citada ação judicial, extrato CNIS acostado pelo contribuinte, demais
documentos, bem como manifestação da Receita Federal, foi acostada nas fls. 40 a 88.”
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

Do referido Termo de Verificação Fiscal, consta ainda o seguinte:
Cita o art. 150, § 4o, do CTN, destacando que no presente lançamento, salvo
melhor juízo, estão presentes as ocorrências de dolo e fraude, portanto, não há
que se falar em decadência. Não houve nenhuma homologação de lançamento por
parte do fisco como alegou o contribuinte, portanto, aplica-se o inciso I do art. 173
do CTN.
Destaca que sempre foi dever dos Auditores-Fiscais proceder à comunicação de
ilícitos à autoridade criminal, citando art. 66 da Lei de Contravenções Penais
(Decreto-Lei no 3.688/41), art. 116, VI e XII, da Lei no 8.112/90, art. 16 da Lei no
8.137/90 e arts. 1o e 2o do Decreto no 2.730/98.
Verificou que o contribuinte utilizou nas DIRPF parte dos valores descontados a
título de INSS como dedução de Contribuição à previdência oficial. Como pleiteou
judicialmente a restituição dos valores descontados a título de INSS que ultrapassaram
o teto da contribuição, foram considerados na presente infração, como dedução de
ofício, os valores das diferenças entre o teto máximo de contribuição previdenciária e o
valor já utilizado pelo contribuinte, conforme Tabela III (fl. 226).
Cabe, ainda, transcrever do Termo de Verificação Fiscal o seguinte trecho:
“Entendemos que a conduta do contribuinte descrita acima, ao deixar de informar em
suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física a totalidade de seus
rendimentos recebidos, mesmo tendo pleno conhecimento de tais rendimentos, tanto
assim que pleiteou a restituição dos valores de INSS retidos acima do teto
decorrentes do pagamento desses mesmos rendimentos, em seis anos-calendário
consecutivos, nos montantes evidenciados, caracteriza, em tese, crime contra a
ordem tributária, e insere-se na descrição prevista nos incisos I e II do art. 1o e inciso I
do art. 2o da Lei n° 8.137/90 abaixo transcritos: (...)
Salvo melhor juízo, também estão presentes nos fatos descritos as circunstâncias
constantes dos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo
transcritos: (...)
Dessa forma, aplicamos a multa de ofício de 150%, prevista no § 1o do art. 44 da
Lei n° 9.430/96: (...)”
Consta ainda do Termo de Verificação Fiscal que, tendo em vista a ocorrência,
em tese, de crime contra a ordem tributária, foi providenciada Representação Fiscal para
Fins Penais, formalizada no processo administrativo fiscal no 10972.720026/2013-67,
em apenso ao presente.
Cientificado do lançamento pessoalmente em 04/06/2013 (fl. 196), o contribuinte
apresentou em 03/07/2013 a impugnação de fls. 233/242, em que, após breve
histórico dos fatos, aduz as razões sintetizadas a seguir:
Dos fundamentos e do direito: Após citar doutrina sobre princípios
constitucionais tributários e multa confiscatória, argumenta que o princípio do não
confisco, que há de ser analisado juntamente com o princípio da
proporcionalidade, tem como escopo preservar a propriedade dos contribuintes
ante a voracidade fiscal do Estado, sendo evidente que a cobrança de multa em
valores desarrazoados subsume-se à mesma teleologia. A Constituição Federal, em
seu artigo 150, IV, considera o principio constitucional do não confisco, sendo
assim também em referência às multas punitivas, entendidas como decorrentes de
inadimplemento de obrigação tributária. Cita julgados do Supremo Tribunal
Federal.
Da decadência: Prefacialmente, cumpre salientar que o Fisco não observou a
decadência referente ao lançamento de oficio pertinente ao ano base de 2007, exercício
2008, que teria o prazo de cinco anos para efetuar, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Do lançamento por homologação: O Imposto de Renda é lançado por
homologação, tipo de lançamento que está disciplinado no artigo 150, § 4o do CTN.
Lado outro, caso se comprove omissão ou inexatidão do contribuinte ao efetuar a
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

declaração por homologação, a Administração poderá efetuar o lançamento ex
officio, previsto no artigo 149 do CTN.
Da multa: Embora a multa tenha previsão legal e vise a dissuadir e punir o contribuinte,
o percentual de 150% adotado no caso em apreço se mostra desproporcional e com
efeitos confiscatórios, mormente em se considerando que se trata de pessoa física
de poucas posses, não se coadunando com a razoabilidade à qual se deveria ater
o Fisco. A multa aplicada pode ensejar a insolvência do Impugnante,
configurando-se em abuso e ilegalidade do Fisco em exigir um valor maior do que o do
próprio tributo. A legislação fiscal não pode fechar os olhos à Constituição Federal
Brasileira e aplicar as multas que bem lhe aprouver, sob pena de evidente
inconstitucionalidade. O caráter confiscatório da multa no patamar de 150%
desconfigura sua própria natureza e função, ou seja, o que era para servir como
instrumento sancionador e inibidor do Fisco transforma-se em inequívoca fonte de
arrecadação, configurando-se como verdadeiros tributos ilegais, disfarçados sob a
roupagem de penalidade pecuniária.
Do crime contra a ordem tributária: entende o Sr. Auditor Fiscal que a conduta do
contribuinte, ao deixar de informar em suas Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física a totalidade de seus rendimentos, caracterizaria, em tese, crime
contra a ordem tributaria, conforme artigos 1o, I, II, e 2o, I, da Lei 8137/90 e artigos 71
e 72 da Lei 4502/64. Os crimes tributários são meros instrumentos de cobrança
estatal e, portanto, estranhos à função do Direito Penal, pois tais tipos penais são
imputados aos contribuintes pelo Fisco de maneira simplista, sem critério nem
discernimento, de tal forma que a maioria da população brasileira poderia se enquadrar
nas referidas condutas, caso seja levado a termo o enquadramento equivocado da
Receita Federal da conduta do Impugnante aos artigos de lei supracitados. Os
supostos crimes descritos mostram-se completamente desarrazoados, sendo a
tipificação dos artigos, 71 e 72 da Lei 4.502/64, utilizados para balizar a aplicação da
multa de oficio, num patamar absurdo e inaceitável, prevista no § 1o do artigo
44, da Lei 11.488/2007. Com efeito, o contribuinte não se utilizou de nenhum
expediente ilegal, utilizou a SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, corretamente informou todos os valores,
caracterizando-se em confissão de dívida. Só há tipificação da conduta se, nos
crimes contra a ordem tributária, a supressão ou redução do tributo ocorrer mediante
a contrafação ou o uso do falsum. A declaração de ajuste do imposto de renda, feita
pelo contribuinte, é de ajuste e não declaração dos rendimentos, e a objetividade
jurídica da norma penal é a fraude, não a mera inadimplência. Ressalte-se que, caso a
impugnação seja aceita e deferido o parcelamento do débito junto a Secretaria da
Receita Federal, a manifestação concreta no sentido de saldar a dívida em
momento anterior ao recebimento da exordial acusatória afasta a justa causa para a
ação penal, ainda que restando eventual discussão extrapenal dos valores, pois o
parcelamento do débito deve ser entendido como equivalente ao pagamento. Insta
salientar que a excessiva carga tributária brasileira impõe ao cidadão uma maneira de
sobreviver e muitas vezes ser obrigado a omitir algum rendimento esporádico, vez
que o pagamento correto dos tributos levaria a comprometer as necessidades básicas da
vida. O Fisco, na sua voracidade arrecadatória, sequer se dá ao trabalho de
avaliar caso a caso em sua singularidade, e já de antemão visa ameaçar o contribuinte de
todas as formas possíveis, inclusive com ameaça criminal, com o escopo de extrair
dele todos os valores possíveis, e muitas vezes cobra valores tão estratosféricos e
absurdos, como ocorre no caso em comento, que o cidadão sequer vislumbra de
onde conseguirá retirar valores tão altos de seus parcos rendimentos.
Dos Pedidos: ante ao exposto, requer seja recebida e julgada procedente a impugnação,
determinando:
1 - Seja extirpado dos cálculos o período de apuração do ano base 2007, exercício
2008, com fincas no artigo 173 do CTN, decadência.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

2 - Seja reduzida a multa de ofício do percentual de 150% para 20%, bem assim, a
utilização da taxa básica SELIC para efeito de recomposição do valor dos tributos e
juros legais de 1% o mês, conforme artigo 161, § 1o do CTN.
3 - Seja parcelado o valor efetivamente devido conforme cálculos apresentados em
anexo, com fincas no artigo 10 da Lei 10522/2002, que perfaz o total de R$
182.100,66.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, em decisão que restou assim
ementada:
MULTA QUALIFICADA. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Configurado o dolo, nos termos da legislação aplicável, impõe-se a qualificação
da multa de ofício e a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais.
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS

RECEBIDOS

DE
PESSOAS

JURÍDICAS

NO
ANOCALENDÁRIO 2007.
Caracterizado, no presente caso, o dolo, consistente na tentativa do contribuinte de
reduzir o montante do imposto devido, o prazo para que a Fazenda Nacional exerça o
direito da constituição do crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, observando-se que na apuração de omissão de rendimentos
o fato gerador é complexivo, de período anual. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS NOS
ANOS-CALENDÁRIO DE 2008 A 2012. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Uma vez que o contribuinte concordou com a infração que lhe foi imputada,
trata-se de matéria incontroversa, devendo ser mantidas as alterações efetuadas pelo
lançamento.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/2/2014 (fl. 303) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 10/3/2014 (fls. 306 e ss), por meio
do qual invoca novamente a decadência dos anos-calendário de 2007 e 2008; alega o caráter
confiscatório da multa agravada de 150%, requerendo seja reduzida ao percentual de 20% pois
não utilizou de nenhum expediente ilegal, pois informou os valores em GFIP, o que
caracterizaria confissão de dívida, e que não praticou fraude; requer o parcelamento da dívida e a
extinção da representação fiscal para fins penais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, no entanto será conhecido apenas parcialmente, uma vez
que quanto ao pedido de parcelamento, não compete a este Conselho se manifestar sobre tal
pleito, que deverá ser dirigido à uma unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
de forma que tal pedido não será conhecido.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

Posto isso, conforme relatado, trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. O contribuinte entrou com
ação judicial de repetição de indébito por ter recolhido contribuição previdenciária a mais do que
deveria. Por outro lado, o Fisco apurou, a partir das GFIP, que os rendimentos que originaram os
recolhimentos a maior foram omitidos nas respectivas Declarações de Ajuste Anual (DAA).
O recorrente não contesta a omissão de rendimentos, mas a decadência dos anos-
calendários de 2007 e de 2008, e a multa qualificada (duplicada) de 150%.
2.2 - Da multa qualificada
Considerando que a decisão sobre a multa qualificada tem reflexo na regra a ser
utilizada para contagem do prazo decadencial, analiso primeiramente essa matéria.
O contribuinte se insurge contra a multa agravada de 150% a ele imposta,
alegando incialmente questões de inconstitucionalidade, pois haveria ofensa a princípios
constitucionais como o não confisco. Sobre esses questões, este Conselho já possui entendimento
sedimentado, conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Alega ainda o recorrente que não teria praticado fraude, nem se utilizado de
nenhum expediente ilegal, pois declarou os valores em GIFP, de forma a multa aplicada deveria
ser reduzida a 20%.
Entendo assistir parcial razão ao recorrente. De fato a Administração Tributária
somente agiu sobre a infração apurada a partir de provocação do próprio recorrente junto ao
judiciário e de fato os rendimentos omitidos foram apurados a partir a GIFP por ele entregues.
Apesar de omitir rendimentos em vários anos consecutivos, entendo que isso por si só não é
capaz de atrair a qualificação da multa. Esse é o entendimento da Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Para fundamentar sua conclusão pela manutenção da qualificação da multa, assim
se manifestou o julgador de piso:
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 227/228, consta que a autoridade fiscal aplicou
a multa de ofício de 150%, prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, por
entender que estão presentes nos fatos descritos as circunstâncias constantes dos arts. 71
e 72 da Lei no 4.502/64.
Como ficou evidenciado nos autos e não é contestado pelo impugnante, este
deixou de declarar ao Fisco rendimentos tributáveis recebidos ao longo de seis
anos calendário, demonstrando conhecimento de tais rendimentos ao pleitear
judicialmente a restituição de valores de INSS retidos acima do teto. Fica
caracterizada, assim, a prática reiterada da infração, configurando conduta dolosa,
por parte do contribuinte, no sentido de reduzir o montante do imposto devido e/ou
impedir ou retardar parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Constata-se, assim, que os fatos ocorridos subsumem-se à hipótese prevista no
dispositivo legal supra transcrito, o que torna obrigatório o lançamento da multa de
ofício qualificada, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, vez
que tem o dever de aplicar a lei, por força de sua subordinação ao poder vinculado.
Dessa forma, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente
os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

pela autoridade lançadora, cuja “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”, conforme
preceitua o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
O que noto no caso concreto é caso típico de omissão de rendimentos, conduta
que, ao teor dos fundamentos da súmula citada, não são suficientes para qualificação da multa.
Não vejo qualquer comprovação de evidente intuito de fraude por parte do sujeito passivo, tanto
que o lançamento baseou-se em documentos por ele apresentados, de forma que a multa a ser
aplicada ao caso é aquela no percentual de 75%, conforme previsão legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Ressalto que o pleito para redução da multa a 20% não poderá ser atendido.
Apesar de ter apresentado as informações em GFIP, os rendimentos foram omitidos nas
respectivas DAA, de forma que deve ser aplicada ao caso a multa de 75%, conforme previsão
legal acima copiada.
Da decadência
Concluindo pela não existência comprovada de fraude, dolo o simulação, e
havendo pagamento antecipado de imposto de renda, aplica-se, para a contagem do prazo
decadencial, o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, segundo o qual:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, também neste capítulo há que se dar parcial razão ao recorrente quando ao
ano-calendário de 2007.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos forem sendo recebidos, e só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Os rendimentos omitidos integram o
rendimento bruto, devendo se submetidos ao ajuste anual, nos termos da legislação:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Lei no 9.250, de 1996:]
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720025/2013-12

Assim, para o ano-calendário de 2007, considerando que houve antecipação de
pagamento e restou afastada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial para se efetuar o lançamento rege-se pelo § 4o do art. 150 do CTN, de forma que o
lançamento poderia ser efetuado até 31/12/2012 e para o ano de 2008 até 31/12/2013.
Considerando que a ciência do lançamento se operou em 4/6/2013, deve ser reconhecida a
decadência apenas do ano de 2007.
Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais cito a Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido
de parcelamento de débitos, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para desqualificar
a da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, e para reconhecer a decadência do ano-
calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 345
DF CARF MF
Original